Tribunal: STF
Processo: HC 90964
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
   PESSOAL. SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA (DEZEMBRO DE
   1994). ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. LEI Nº
   9.271/1996, QUE ADICIONOU O § 4O AO ART. 370 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM
   DENEGADA.
É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que,
   em obediência ao princípio do tempus regit actum, somente a
   partir da edição da Lei nº 9.271/1996 (que adicionou o § 4o ao
   art. 370 do CPP) é que se tornou obrigatória a intimação pessoal
   do defensor nomeado pelo Juízo (Defensor Dativo). Precedentes: HC
   89.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 89.710,
   Relatora a Ministra Carmem Lúcia; e HC 89.081, de minha
   relatoria.
Habeas corpus indeferido.